Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DATAXATIVIDADE MITIGADA. MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA.
1. A deliberação sobre os temas inerentes à produção de provas não desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Outrossim, a matéria abordada não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois eventual modificação dos critérios de fixação dos honorários periciais não resultariam na nulidade da perícia, como supõe a parte agravante, mas na sua adequação posterior, e somente com o encerramento da instrução probatória e prolação da sentença será possível apurar se a prova foi produzida de modo parcial, ou que a oitiva da testemunha teria sido necessária ao deslinde da controvérsia.
3. Recurso conhecido e não provido.